Tribunal: TJMT
Processo: 1017342-63.2019.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017342-63.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NATALIA CARLA FERREIRA BATISTA - CPF: 038.904.501-21 (ADVOGADO), ROS MARI TERESINHA CIMA - CPF: 408.637.439-00 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GENOR ALBERTO CIMA - CPF: 297.965.809-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SIRO IVO CIMA - CPF: 118.327.549-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - CIDADANIA (AGRAVADO), MPEMT - SAPEZAL (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA SEM LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE - ELEMENTOS NOVOS - PRODUZIDOS APÓS A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA AGRAVADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM SEDE RECURSAL – EMBARGOS REJEITADOS

1. A análise de questões não submetidas ao crivo do juízo de origem incorre em supressão de instância, o que não é permitido em nosso ordenamento jurídico.

2. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

3.
Embargos Rejeitados.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
ROS MARI TERESINHA CIMA
contra acórdão proferido no julgamento do recurso de agravo de instrumento que, por unanimidade, desproveu o recurso para manter a decisão que concedeu em parte a liminar para determinar o embargo judicial da área degradada; a solidariedade entre as partes para recuperar a área degradada mediante Plano de Recuperação de Área Degrada (PRAD); a suspensão da participação das partes em linha de financiamentos oferecidas por estabelecimentos oficiais de crédito; bem como o registro da ação na margem da matrícula imobiliária para que se dê conhecimento a terceiros e o monitoramento pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA) do cumprimento das medidas determinadas.

Alega a parte embargante que o acórdão incorreu em premissa equivocada, “
uma vez que estaria fundamentada em autuação ambiental já anulada pelo CONSEMA (doc. anexo), bem como, presumindo a existência de passivo ambiental em imóvel rural, cujo Parecer Técnico de Analise do CAR/MT nº 17026/2018 afastou por completo, e, finalmente, apontou falta de autorização ambiental, que foi conferida pela Decisão Administrativa nº 4879/SGPA/SEMA/2020
”.

Sustenta que “
objeto de supressão de vegetação foi indicada como passível de exploração pelo órgão ambiental, anulando a autuação ambiental e concluindo pela inexistência de passivo ambiental, em conformidade com os documentos coligidos
”.

Desse modo, requer o provimento dos presentes embargos de declaração, reconhecendo a premissa fática equivocada, e, aplicando efeitos infringentes, para o fim de reformar a decisão interlocutória que concedeu a tutela de urgência.

Contrarrazões pelo desprovimento dos Embargos Declaratórios. [id. 208095174]

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado.

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de embargos de declaração em decorrência de acórdão proferido no julgamento do recurso de agravo de instrumento que, por unanimidade, desproveu o recurso para manter a decisão que concedeu em parte a liminar para determinar o embargo judicial da área degradada; a solidariedade entre as partes para recuperar a área degradada mediante Plano de Recuperação de Área Degrada (PRAD); a suspensão da participação das partes em linha de financiamentos oferecidas por estabelecimentos oficiais de crédito; bem como o registro da ação na margem da matrícula imobiliária para que se dê conhecimento a terceiros e o monitoramento pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA) do cumprimento das medidas determinadas.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, em síntese, afirma o embargante que acórdão utilizou de premissa equivocada, uma vez que “
estaria fundamentada em autuação ambiental já anulada pelo CONSEMA (doc. anexo), bem como, presumindo a existência de passivo ambiental em imóvel rural, cujo Parecer Técnico de Analise do CAR/MT nº 17026/2018 afastou por completo, e, finalmente, apontou falta de autorização ambiental, que foi conferida pela Decisão Administrativa nº 4879/SGPA/SEMA/2020”.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste a parte Embargante.

De início,
importante ressaltar que, em sede de agravo de instrumento, somente deve ser aferido o fundamento da decisão impugnada, sob pena de supressão de instância, ou seja, a análise deste recurso está restrita a verificação da decisão que concedeu a tutela de urgência.

Ora, os fatos alegados pela parte Embargante, isto é, os efeitos do Acórdão nº 060/2021 do CONSEMA e da decisão administrativa nº 4879/SGPA/SEMA/2020, são posteriores a concessão da tutela de urgência e da interposição do presente recurso, haja vista que o acórdão foi proferido em 16/07/2021 e o presente agravo de instrumento em 12/11/2019.

Logo, a tese levantada pela parte Embargante não foi enfrentada no juízo de origem, o que impede a sua análise neste grau de jurisdição, diante da supressão de instância.

Em suma, a supressão de instância nada mais é que uma irregularidade processual que ocorre quando o juízo
ad quem
analisa uma questão não examinada pelo juízo
a quo
.

Nesse sentido dispõe o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

AGRAVO DE INSTRUMETO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – MULTA ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO PARA EXPOSIÇÃO DE PAINEL RODOVIÁRIO – ARGUMENTOS NÃO APRESENTADOS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – IMPOSSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO NESTE GRAU DE JURISDIÇÃO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ESSENCIAIS DO ARTIGO 300 D CPC – RECURSO DESPROVIDO.

O Agravo de Instrumento por ser um recurso secundum eventum litis, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

Argumentos e documentos não analisados em primeira instância impossibilitam a apreciação nesta esfera recursal, sob pena de supressão de instância.

(...)

(N.U 1001776-11.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019) (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA APLICADA PELO PROCON – QUESTIONAMENTO ACERCA DO VALOR DA MULTA E OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CITAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – NÃO APRESENTAÇÃO DE DEFESA – APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA – IMPOSSIBILIDADE – DIREITO INDISPONÍVEL – ALEGAÇÃO, EM SEDE RECURSO, ACERCA DA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E REGULARIDADE DA CDA – MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO A QUO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO TRIBUNAL – PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO PARA CASSAR A SENTENÇA E RECONHECER A IMPOSSIBILIDADE DE

APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA À FAZENDA PÚBLICA. (....) 3.
Se tais matérias não foram submetidas e apreciadas pelo juízo de primeiro grau, não pode este Tribunal apreciá-las, sob pena de incorrer em supressão de instância, o que não se admite em nosso ordenamento jurídico.

4. Apelo provido para cassar a sentença e reconhecer a impossibilidade de aplicação dos efeitos da revelia à fazenda pública e determinação para que o juízo a quo aprecie o mérito da Ação de Embargos à Execução Fiscal, ou seja, analise as questões atinentes à multa aplicada pela Administração Pública.

(N.U 0022824-42.2015.8.11.0002, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/06/2018, Publicado no DJE 05/09/2018) (destaquei)

Logo, como as questões suscitadas em sede de Embargos de Declaração não foram submetidas ao crivo do Juízo de origem, a sua análise, tão somente, em esfera recursal incorreria em supressão de instância, o que não se admite em nosso ordenamento jurídico.

Portanto, o acórdão que manteve a decisão agravada não merece reforma, uma vez que fundamentada em observância a decisão impugnada e as provas existente a época.

Ressalta-se que cabe ao Agravante apresentar no juízo de origem os documentos novos para revogação da decisão concedida e, em caso de manutenção, interpor novo Agravo de Instrumento.

Desse modo, percebe-se que o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp Nº 1274466/SC (Tema nº 871) EMBARGOS REJEITADOS.1 – Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012). (N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)”

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a parte Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024